Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006722-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MOZART ROSSI VILELA - CPF: 025.897.968-20 (AGRAVANTE), CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA - CPF: 046.042.848-90 (AGRAVANTE), MLM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.903.606/0001-50 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DA QUESTÃO
– PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que defere a liminar deve ser mantida quando preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do CPC - a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006722-84.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse referente a 0,5 hectares, parte da matrícula n. 8.891 do CRI de São José do Rio Claro, localizados no município de Nova Maringá-MT.

Os agravantes alegam que a área em discussão é de sua propriedade e que no Instrumento Particular de Compra e Venda apresentado pela agravada consta que ela adquiriu 8.331,0015 hectares, enquanto na inicial da lide afirma que comprou imóvel de 9.002,0 hectares.

Dizem que a agravada adquiriu os 8.331,0015ha de um total de 9.726,6437ha, portanto ficaram 1.395,64 hectares restantes. Acrescentam que ela tenta incorporar à Fazenda Água Branca 671,0248ha que integram o remanescente da Fazenda Jaçanã (de propriedade deles), conforme Parecer Técnico de Constatação de Localização de Divisa Vértice e Áreas anexado aos autos.

Ressaltam que ela não comprovou a posse dos 0,5 hectares, nem o esbulho, já que a residência foi construída em local que faz parte da Fazenda Jaçanã.

Efeito suspensivo indeferido (id 124451690, págs. 01 a 03).

Na contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso em razão da inviabilidade de análise exauriente da questão. No mérito, pugna pelo não provimento (id 127207675, págs. 01 a 20).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR - não conhecimento do Agravo em razão da inviabilidade de análise exauriente da questão.

Na contraminuta podem ser alegadas em preliminar matérias de ordem pública, tais como os pressupostos específicos para a interposição do Recurso (cabimento e adequação, tempestividade, regularidade procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo), bem como subjetivas (legitimidade e interesse que decorre da sucumbência), e nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravada ajuizou a Ação de Reintegração de Posse de 0,5 hectares, parte da matrícula n. 8.891 do CRI de São José do Rio Claro, localizados no município de Nova Maringá-MT, denominados Fazenda Água Branca, com supostos 9.002,0ha.

Afirma na inicial que exerce a posse mansa e pacífica há 20 anos e que em 1º/09/2021 “
o gerente agropecuário da Fazenda,
Artur Vidal Santana
, durante uma de suas vistorias de rotina nas divisas do imóvel, constatou que algumas pessoas estavam erigindo uma edificação de madeira dentro da área da Requerente, abrindo novas picadas, que parte da
Área de Reserva Legal
do imóvel estava sendo ilegalmente desmatada e que a madeira derrubada estava sendo furtada, consoante demonstram as fotos da invasão
(Doc. 08)
”
.

E mais, que as pessoas que ali estavam disseram que praticavam esbulho
a mando dos réus.

Sustenta também que em 2009 os agravantes já tinham invadido o local, em 2009 turbaram sua posse sob o argumento de que ela (autora) a teria exercido em área maior da que lhe foi vendida, oportunidade em que propôs a Ação de Manutenção de Posse n. 1977-33.2009.811.0033, código 24738, julgada procedente na íntegra.

Junta diversas fotos de abertura de picadas e da casa recentemente construída, além de vários documentos, tais como Boletim de Ocorrência, comprovantes de pagamentos de Imposto sobre Propriedade Rural, Ato Declaratório Ambiental, Contratos de Parceria Pecuária (id 124215066, págs. 54 a 59), Laudo (doc. 21) elaborado por Técnico de Estradas e Especialista em georreferenciamento, o qual indica a exata localização e coordenadas do local do esbulho (id 124206093, pág. 13).

Anexa ainda a Ordem de Serviço n. 2021.236265 (doc. 10) e o Relatório (doc. 24) da Polícia Judiciária Civil da Delegacia de São José do Rio Claro-MT, que assinala a invasão e crime ambiental nestes termos (id 124215072, págs. 50 a 53:

Que após ter diligenciado aproximadamente vinte e dois quilômetros pela referida estrada, munido das informações ora levantadas junto ao comunicante do B.O. o senhor Artur Vidal Santana, gerente agropecuário da Fazenda Água Branca, que informou que tal edificação encontra-se dentro do perímetro da Fazenda Água Branca, localizei do lado esquerdo uma abertura seguida de um carreador adentrando para dentro do mato (imagem 2).

Em contínua diligência seguindo o carreador entrei para dentro do mato e que após transitar cerca de três quilômetros por uma estrada bastante acidentada cheguei em uma clareira com aproximadamente três mil metros quadrados (imagem 3) onde fora levantada uma edificação de madeira (imagem 4).

No local falei com pessoa de Gilmar da Silva que passou a relatar o seguinte fato: que foi contratado pelo senhor Casimiro José Avelar Vilela, filho do senhor Mozart Rossi Vilela, proprietário da Fazenda Jaçanã para construir a referida edificação naquela localidade a fim de regularizar as divisas com a Fazenda Água Branca, e que demais informações poderia ser buscado junto a seus contratantes.

Por fim conversei com ambos os representantes tanto da Fazendas Água Branca quanto da Fazenda Jaçanã, os mesmos informaram possuírem documentação que segundo eles podem comprovar a os direitos de propriedade da área em questão, e que tais documentos serão apresentados oportunamente a fim de esclarecer os fatos. Em síntese é que temos a relatar
.

Como não houve audiência de justificação, as fotos e principalmente esse Relatório Policial demonstram, a princípio, a posse da agravada e o esbulho praticado pelos agravantes, pois a concessão da liminar nesta demanda não exige prova cabal, mas sim início de prova da probabilidade das alegações.

Para ilustrar:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – ADPF 828/STF – NÃO APLICAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.
(...).

(N.U 1016577-24.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE de 26/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. Presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em ação de reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida pleiteada, uma vez não demonstrada a incomportabilidade ou ilegalidade do decidido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO – AI. 02263325020168090000, relator José Carlos de Oliveira, julgamento em 08/02/2017, 4ª Câmara Cível, publicação em 08/02/2017).

Quanto ao argumento de que a agravada prestou informação falsa uma vez que na verdade teria comprado 8.331,0015ha, esse fato não altera a prática de esbulho pelos agravantes, até porque os registros alusivos às matrículas 8.516, 8.517, 8.518. 8.519 e 8.891 correspondentes às áreas que ela adquiriu do agravante Mozart e sua mulher comprovam que os imóveis somam exatamente 9.002,0264ha.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022